Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.095 DO C. STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O pacto firmado entre as partes se deu por instrumento público com cláusula de alienação fiduciária, ficando evidente que o contrato de promessa de compra e venda se exauriu, pois substituído pelo pacto definitivo, derivando daí uma distinta relação jurídica, que deve analisada sobre outro enfoque. 1.2. Com a celebração da escritura pública, altera-se o seu principal regramento que, por força do princípio da especialidade, passa a ser a Lei 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.
2. A Corte Superior de Justiça por ocasião do julgamento do Resp no 1891498/SP, realizado em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu que a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório, não se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser ultimada segundo a lei especial que trata da garantia (Tema 1.095), inclusive porque o aperfeiçoamento e a eficácia da constituição de direito real de garantia incidente sobre coisa imóvel demanda formal especial e averbação no álbum imobiliário.
3. A resilição unilateral de contrato de compra e venda de unidade imobiliária garantida fiduciariamente deve seguir o procedimento dos artigos 26 e 27, da Lei 9.517/97, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.